Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RESISTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Deve ser mantida a decisão resistida que denegou a ordem de Habeas Corpus para o trancamento de inquérito policial, pois essa medida é excepcional e apenas cabível quando se puder detectar, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, a princípio, não se verifica.
II - A complexidade dos fatos, a saber, possível sonegação fiscal praticada ao longo de diversos anos, aliada à adoção de medidas de prevenção ao Covid-19, justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, a afastar a alegação de excesso de prazo.
III - O prazo para conclusão das investigações é impróprio, notadamente quando se trata de investigado solto.
IV - Recurso desprovido.